Tribunal: TJMT
Processo: 1009481-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009481-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Litisconsórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - CPF: 114.227.197-82 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGANTE), EDELCIR ANTONIO SALVADOR - CPF: 240.663.549-04 (EMBARGADO), CRISTHINI SANGALETTI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 033.791.299-84 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSE SANGALETTI (EMBARGADO), CRISTHINI SANGALETTI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 033.791.299-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - CPF: 142.664.647-03 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER registrado(a) civilmente como CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MERA DISCORDÂNCIA COM A APRECIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida que se impõem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009481-21.2022.8.11.0000, à unanimidade, rejeitou os declaratórios interpostos pela ora embargante, em razão de não sido verificado nenhum dos vícios disciplinados pelo art. 1.022 do CPC (cf. Id. n. 157848667)

A embargante afirma que o v. acórdão é omisso, pois “acabou por infringir o que dispõe o art. 49-A do Código Civil, o qual dispõe que “a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”.

Afirma ainda que os embargos têm “a legítima finalidade de prequestionar o aludido dispositivo, e viabilizar o acesso à instância especial, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 98 do STJ – segundo a qual não são reputados como protelatórios os embargos de declaração opostos com nítido intento de prequestionamento” e, por essas razões,
pede o acolhimento dos declaratórios para que seja suprida a omissão apontada (cf. Id. n.
162456695)

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 162903174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Basta rápida leitura das razões destes embargos de declaração para constatar o caráter procrastinatório da interposição recursal, pois, a pretexto de buscar sanar suposta omissão que macula os julgados anteriores, a embargante tão somente utiliza desta via recursal para externalizar a sua discordância com o raciocínio decisório e desfecho dado à lide, desprezando a fundamentação contida nos acórdãos anteriores ao reeditar as mesmíssimas queixas e objeções já apreciadas, examinadas e rejeitadas quando do enfrentamento do mérito da causa, e, isso, na vã tentativa de romper a barreira da impossibilidade de reapreciação da controvérsia recursal por meio dos embargos, ou seja, forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão, sendo que, no entanto, o único feito que advém da sua conduta é a demonstração de simples descontentamento e de indevida resistência em aceitar e se submeter a decisão que lhe é desfavorável.

Reafirmo, aqui, como já ressaltado no acórdão embargado, que
“a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações.” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ)”
, e que, na hipótese dos autos, o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, assim como o é o aqui impugnado, confirma que, converse restou analisado pela decisão agravada, a

“
inclusão da pessoa jurídica Sangaletti Sangaletti e Cia Ltda no polo passivo da demanda, já que, “conforme anunciado pela própria exequente a empresa acima mencionada foi vendida a terceiros, tanto que há pedido de intimação da empresa que adquiriu as cotas sociais daquela para que promova o depósito da quantia pertencente aos demandados neste feito, a fim de assegurar o débito em execução, perdendo, por si só o objeto do pedido”
.

Com efeito, bem ou mal, os elementos fático-probatórios atinentes e importantes à discussão meritória foram devidamente considerados, examinados e cotejados, com motivação clara de como a presença ou omissão de determinados elementos influenciaram e foram aplicados na construção do raciocínio decisório, cabendo, assim, mais uma vez, reporta-me às razões do acórdão embargado para sublinhar que, “
se o embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro in judicando
”.

Não diviso, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual, como se vê do manifesto caráter protelatória da pretensão recursal, pois os pontos envolvendo questões envolvidas e revolvidas inequivocamente no exame da decisão agravada, bastando simples leitura do acórdão (obviamente, de seu conteúdo como um todo, conforme recomenda a boa técnica jurídica) para se observar tais informações, afinal, repita-se, este recurso serviu para a ré/embargante reeditar o seu inconformismo com a solução dada à controvérsia.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pela embargante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023